Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DA VÍTIMA NA SESSÃO PLENÁRIA. TESE REJEITADA. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU NOS DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO HOMICIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do CP), à pena de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a prisão preventiva.
II. Questão em discussão:
2. Há cinco questões em discussão:
(i) nulidade do julgamento por ausência da vítima na sessão plenária; (ii) uso indevido de antecedentes criminais nos debates orais; (iii) insuficiência de provas quanto ao dolo homicida e ausência de risco à vida da vítima;
(iv) desclassificação para lesão corporal simples e exclusão da qualificadora; (v) revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
4. A ausência da vítima na sessão plenária do Tribunal do Júri não impede o acolhimento do pleito ministerial quando existem outras provas no feito que demonstram a autoria e a materialidade delitiva, as quais foram devidamente apreciadas e analisadas pelo Conselho de Sentença.
5. Além disso, a impugnação de nulidade elencada nas razões recursais constitui conduta contraditória (venire contra factum proprium), haja vista que a própria Defesa se manifestou de favorável à dispensa da oitiva da vítima, conforme ata de audiência acostada ao processo.
6. É taxativo o rol de vedação previsto no art. 478 do Código de Processo Penal, o qual não abrange os antecedentes criminais do réu. Desse modo, não há qualquer vedação da menção da folha de antecedentes do réu nos debates orais.
7. A sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença recorrida.
8. Se houver uma única prova em favor da tese da acusação e se os jurados optarem por esta, a decisão soberana do tribunal popular deve ser respeitada. Pode o Tribunal até discordar da decisão dos jurados, mas não é isso que está em questão, e sim se estes decidiram contra a prova, o que, in casu, não ocorreu.
9. Diante da descrição de crime doloso contra a vida, em sua modalidade tentada, inexiste exigência de que a lesão suportada pela vítima tenha que, necessariamente, gerar um risco de vida.
10. A ausência de quesito sobre a desclassificação delitiva não gera qualquer prejuízo à Defesa ou nulidade do julgamento, uma vez que os jurados responderam, expressamente, o quesito referente à prática de homicídio tentado.
11. Descabe o afastamento da qualificadora por esta instância recursal, posto que o Conselho de Sentença apreciou o conjunto probatório e entendeu que a qualificadora é apropriada à dinâmica delitiva indicada na denúncia, em respeito à soberania dos veredictos.
12. Não há motivos para alterar a pena arbitrada pelo Juiz Presidente, uma vez que a reprimenda é razoável e proporcional e não está em desacordo com as disposições definidas pelo Conselho de Sentença.
13. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
14. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “é constitucional — por não violar o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (CF/1988, art. 5o, LVII) e por garantir a máxima efetividade da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”) - a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada”, no RE 1.235.340/SC – Tema 1.068 RG.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “ 1- A ausência da vítima na sessão plenária do júri, quando dispensada pelas partes, não configura nulidade; 2- É legítima a consideração sobre os antecedentes penais do acusado nos debates orais; 3 – Em relação à materialidade e autoria delitiva, deve ser respeitada a decisão proferida pelos jurados quando acolhem a tese da acusação; 4 - Incabível a desclassificação para lesão corporal quando os jurados entenderam que foi praticado o crime de homicídio tentado; 5 – A qualificadora do homicídio apenas pode ser afastada quando manifestamente contrária à prova dos autos”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 121, § 2o, IV; 14, II; 33, § 2o, “a”; 44; 77; 478; 492; 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1.533.952/SC; AgRg no AREsp 2.880.159/SC; AgRg no AREsp 1893757/MS; AgRg no AREsp 1.549.412/SP; HC 868.117/RJ; AgRg no AREsp n. 968.444/DF; RE 1.235.340/SC – Tema 1.068 RG.